Tribunal: TJDFT
Processo: 0738402-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738402-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CRUZ ROCHA, JOSE FERREIRA ROCHA NETO AGRAVADO: BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO, MARIA JOSIANE JORGE DA COSTA CAYRES, RODRIGO PIERRE DE MENEZES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Ferreira Rocha Neto e Maria de Fátima Cruz Rocha contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0712157-39.2017.8.07.0020, ID no 70376786, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] De início, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido por este juízo, conforme decisão de Id. 12378646, tendo a autora recolhido as custas judiciais de ingresso (Id. 13267764); não havendo o que se falar em suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e demais despesas processuais. Vale ressaltar que não houve recurso da autora em face do indeferimento da gratuidade de justiça. O acórdão de Id. 60503204 majorou os honorários de sucumbência em 2%, tornando-os definitivos em 12% sobre o valor atualizado da causa. Nota-se que em nenhuma instância houve deferimento de gratuidade de justiça à impugnante. [...]” Em suas razões recursais alegam, em síntese, que o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido pelo Juízo originário, mas posteriormente, na ocasião em que foi interposto Recurso Especial o pleito foi reiterado e não houve indeferimento pela instância superior. Por isso, sustentam que deve ser reconhecido que fazem jus à gratuidade de justiça, pois não teriam condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo das próprias subsistências. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os atos de constrição nos autos originários e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a suspensão da exigibilidade das verbas honorárias pleiteadas, em razão da gratuidade de justiça. O preparo não foi recolhido, mas o recurso versa sobre a gratuidade de justiça. Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).” [grifado na transcrição] A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. A pretensão dos agravantes na verdade é de rediscutir, na impugnação ao cumprimento de sentença, questões já decididas e que transitaram em julgado, o que não pode ser permitido, em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica. Conforme ponderado na decisão recorrida, a gratuidade de justiça foi indeferida aos agravantes (ID no 12378646), oportunidade em que providenciaram o recolhimento das custas processuais iniciais, evidenciando que, diferentemente do que afirmam, apresentavam condições de arcar com as despesas inerentes ao processo. Contra a referida decisão não houve insurgência. Após a sentença, foi interposta apelação e naquela ocasião ocorreu o recolhimento do preparo (ID no 26341434, págs. 1-2). O acórdão de ID no 60503208 majorou os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, tornando-os definitivos em 12% sobre o valor atualizado da causa (ID no 60503205, pág. 2). O Recurso Especial não foi admitido (ID no 60503217, págs. 1-2) e o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido (ID no 60503230, págs. 1-4). Da mesma forma, o Agravo Interno não foi provido, mantendo-se a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial (ID no 60503230, pág. 30). Logo, o acórdão desta 8a Turma Cível permaneceu incólume. Por essas razões, não há que se falar em ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça no Superior Tribunal de Justiça, tampouco em deferimento tácito, pois os recursos sequer foram admitidos. Essa alegação é insustentável e desprovida de embasamento fático-jurídico. Ainda que o STJ tivesse deferido, expressamente, a gratuidade de justiça, os efeitos não poderiam retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença e no respectivo acórdão. Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 3.1. Precedente jurisprudencial: "(...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão". (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018) 4. Assim, os benefícios da justiça gratuita à executada devem gerar efeitos a partir da sua concessão, que, no caso, ocorreu na fase de liquidação de sentença. 5. Recurso provido. (Acórdão 1271794, 07097432620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Transcrevo os arts. 175-179 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) com especial destaque para o parágrafo único do art. 175, e art. 179: “CAPÍTULO V Exclusão de Crédito Tributário SEÇÃO I Disposições Gerais Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. SEÇÃO II Isenção Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: I - às taxas e às contribuições de melhoria; II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Redação dada pela Lei Complementar no 24, de 7.1.1975) Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. § 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. § 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.” Vale lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 9/9/2020, às 13h10]. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). Apesar de argumentarem que a demanda teria por fundamento a impossibilidade de pagar as prestações do imóvel, não há novos elementos documentais que possam corroborar a alegação de que atualmente se enquadram nos critérios legais da hipossuficiência de renda. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por tais razões, seja pela ausência de demonstração documental da hipossuficiência de renda, seja pela irretroatividade dos efeitos do benefício, ao menos nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravantes para que providenciem o recolhimento do preparo deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO